Tribunal: STF
Processo: ARE 1455992
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GOVERNADOR VALADARES (IPREM-GV) – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO – POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL 4.918/2001 – LEI MUNICIPAL 6.224/2011 – RESPONSABILIDADE DO IPREM-GV – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 4.918, de 13 de novembro de 2001, “fica autorizado o deferimento de aposentadoria, pensão, auxílio doença e outros benefícios de natureza previdenciária aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos comissionados ou a seus dependentes que, até a data de promulgação desta lei tenham satisfeito todos os requisitos legais para o gozo dos referidos benefícios.”. 2. A Lei nº 6.224/2011 transferiu ao Instituto de Previdência do Município de Governador Valadares a responsabilidade do pagamento dos proventos decorrentes das aposentadorias e pensões concedidas, bem como aquelas cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados até 28 de dezembro de 2001” (eDOC 57 – ID: e4cc87d9, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 13º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Constituição Federal proibiu expressamente a vinculação do servidor ocupante cargo exclusivamente comissionado com o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, aplicando-se a este o Regime Geral de Previdência Social – RGPS(eDOC 75 – ID: 95f7a267, p. 5).



    Alega-se que foi acrescido ao artigo 12 da Lei 3.655/1992, o parágrafo único, pela Lei Municipal nº 4.918, de 13 de novembro de 2001 (ID 42686010), prevendo que os servidores ocupantes exclusivamente de cargos comissionados e contratados estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS (...) e que (...) a Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios determinam a garantia de cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos, excluindo assim os ocupantes de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração (eDOC 75 – ID: 95f7a267, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 2º da Lei Municipal nº 4.918/2001) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a norma local assegurava ao segurado, no momento em que cumpridos os requisitos para a aposentadoria por invalidez (anos de 2000), o gozo do benefício previdenciário por servidores ocupantes de cargo em comissão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, registro que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante, confunde-se com o mérito debatido, e como tal será apreciada. 



    Sobre o tema dos autos, cumpre trazer a baila o disposto na Lei Municipal nº 4.918, de 13 de novembro de 2001: 



    Art. 2º Fica autorizado o deferimento de aposentadoria, pensão, auxilio doença e outros benefícios de natureza previdenciária aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos comissionados ou a seus dependentes que, até a data de promulgação desta lei tenham satisfeito todos os requisitos legais para o gozo dos referidos benefícios.



    O servidor Mauricio Miguel de França, nomeado em 10/02/1998 para o cargo de Chefe de Setor de Obras Diversas, sofreu Acidente Vascular Cerebral em abril de 2000, tendo requerido a aposentadoria por invalidez, que restou efetivada por meio do Decreto Municipal nº 7.480 de 26 de agosto de 2002 (doc. eletrônico 10). 



    (...)



    No entanto, verifico da analise dos documentos acostados aos autos que a Lei nº 6.224/2011 transferiu ao Instituto de Previdência do Município de Governador Valadares a responsabilidade do pagamento dos proventos decorrentes das aposentadorias e pensões concedidas, bem como aquelas cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados até 28 de dezembro de 2001 (...)



    Partindo de tais premissas e, considerando ainda ter restado demonstrado nos autos que o servidor contribuiu em favor do Instituto de Previdência Municipal, “na classe de assistente, no período 10/02/1998 à 01/04/2015” (doc. eletrônico 14), não merece prosperar as irresignações do recorrente, sendo medida de mister, o reconhecimento da legitimidade do IPREM-GV, bem como sua responsabilidade em arcar com os valores referentes à pensão do falecido servidor” (eDOC 57 – ID: e4cc87d9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários aposentados de Cartórios não oficializados. Contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), por determinação da Lei Estadual nº 2.349/68. Benefícios previdenciários. Reajustes previstos em lei estadual. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. (...)” (RE 698884 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.03.2020 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. EXAMES DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reformou a sentença de improcedência do pedido e declarou o direito da parte autora à aposentadoria, a ser paga pelo regime próprio de previdência dos servidores do Ceará (SUPSEC). 2. A solução da controvérsia depende da análise da legislação do regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Ceará (Decreto Estadual 9.615/1971 e Lei Estadual 9.292/1969), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Divergir do entendimento firmado nas instâncias de origem também exige incursão no conteúdo probatório destes autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (...)” (RE 1391203 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 57 – ID: e4cc87d9, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente